Tribunal: CARF
Processo: 13896.004752/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004752/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que rejeitaram
a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 6.749 a 6.774 ou 1936)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.006-0 (fls. 2 a 92), consolidado em 02/12/2008, no valor total de
R$ 3.314.843,42, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e parcela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e as
contribuições devidas a Terceiros (INCRA, SESI e SEBRAE), no período de 01/2003 a 12/2003.
Relatório Fiscal às fls. 93 a 123 e impugnação às fls. 5.088 a 5.143.
A Decisão recorrida, proferida pela DRJ/CPS, restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004752/2008-10
Fl. 7585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTOS SUPLEMENTARES.
FATOS GERADORES DIVERSOS.
DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
ARROLAMENTO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal (“Relação de Vínculos” e ”REPLEG”),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CoNsTITUCIoNALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972).
SALÁRIO “IN NATURA”
Benefício concedido a determinadas pessoas (alta administração), sem apresentação dos
documentos e justificativas que possam afastar a caracterização da ocorrência da
concessão de salário sob a forma de.
A contribuinte foi cientificado da decisão em 14/07/2010 (fl. 6.776) e apresentou
recurso voluntário em 13/08/2010 (fls. 6.777 a 6.837 ou 1.964) sustentando: a) nulidade do
lançamento por deficiência de motivação; b) exclusão dos responsáveis listados na relação de
vínculos; c) decadência; d) violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária quanto
ao lançamento das contribuições das cooperativas de prestação de serviços e aquelas destinadas
ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; e) indevida a aplicação da
taxa SELIC; f) inexigibilidade das contribuições devidas ao SEBRAE e ao INCRA; g) a verba
paga a título de “prêmios” possui caráter indenizatório por ausência de habitualidade; h)
inexistência de contratação de serviços ou estipulação de metas e pagamento de prêmio a
funcionários da empresas distribuidoras; i) a cessão de automóveis não representa salário in
natura; j) não houve o pagamento do 13o salários dos empregados expatriados; k) juntada de
novas provas; l) duplicidade de lançamentos e inconsistências quanto as informações relativas à
GFIP retificadora, quanto às verbas consideradas em FOPAG, e verbas dos empregados
transferidos; contas a pagar, serviços contratados de companhias, pagas a advogados externos,
outras despesas indedutíveis, outras despesas individuais e transportador rodoviário autônomo.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Fl. 7586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento – Análise da decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
anteriores a 12/2003 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem.
Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do CARF.
Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 12/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2).
Assim, havendo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e
natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração,
chega-se à conclusão de que as competências 01 a 11/2003 foram atingidas pela decadência, em
face da aplicação da regra disposta no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 7587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Da análise dos autos, observa-se que no Discriminativo Analítico do Débito (fls. 5
a 31), não constam recolhimentos apurados para as competências citadas.
Contudo, considerada a possibilidade de recolhimento de contribuições
relacionadas a outras rubricas, concluo pela conversão do presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil informe se há recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie
e natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de
infração.
Com essas considerações, por ora, deixo de analisar os demais argumentos
recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de
que as contribuições lançadas referentes às competências anteriores a 12/2003
estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF. Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 7588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 12/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2).
Assim, havendo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e
natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração,
chega-se à conclusão de que as competências 01 a 11/2003 foram atingidas pela decadência, em
face da aplicação da regra disposta no art. 150, § 4o, do CTN.
Da análise dos autos, observa-se que no Discriminativo Analítico do Débito (fls. 5
a 31), não constam recolhimentos apurados para as competências citadas. Contudo, considerada
a possibilidade de recolhimento de contribuições relacionadas a outras rubricas, concluo pela
conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil informe se há recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica
de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no
auto de infração.
Com essas considerações, por ora, deixo de analisar os demais argumentos
recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 7589
DF CARF MF
Documento nato-digital